Tribunal: TJDFT
Processo: 0735399-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735399-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAILLA VILA NOVA GOMES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZAILLA VILA NOVA GOMES em face da decisão que determinou a emenda à inicial da ação de rescisão de contrato ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, nos autos no 0709226-61.2024.8.07.0006. Em suas razões recursais explica que a agravante, portadora de esclerose múltipla, teve seu plano de saúde cancelado, unilateralmente, pela Agravada. Explica que ajuizou ação para manutenção do plano de saúde, por estar em tratamento de alto custo, mas teve o pedido de tutela de urgência indeferido. Requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a imediata reativação do plano de saúde e a cobertura do tratamento de alto custo. É o relatório. DECIDO. Passo à análise do princípio da dialeticidade, que impõe a sintonia entre as razões invocadas para reforma e os fundamentos do julgado recorrido. Verificando-se os autos, principalmente a decisão recorrida (ID-205075155), proferida após a apresentação de pedido de reconsideração, nos autos principais, determinou a emenda da petição para várias providências, entretanto não se manifestou sobre o pedido de tutela de urgência. Após a leitura atenta, percebe-se que a agravante deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir alguns pedidos efetuados nos autos principais, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado). Cabe à parte demonstrar o desacerto da decisão impugnada, o que não foi feito, haja vista a ausência de qualquer decisão sobre o pedido de tutela de urgência, violando o princípio da dialeticidade. Neste aspecto o art. 932, III, é claro ao estabelecer que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso. Brasília, 27 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital